Tribunal: TJSP
Processo: 1002204-47.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA. INADIMPLÊNCIA. NÃO AFERIÇÃO. Convênio celebrado junto ao Estado de São Paulo para a oferta de tratamento de jovens em drogadição durante o período de 17/02/2020 até 31/12/2020. Continuidade de prestação dos serviços, nas mesmas condições pactuadas,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA. INADIMPLÊNCIA. NÃO AFERIÇÃO. Convênio celebrado junto ao Estado de São Paulo para a oferta de tratamento de jovens em drogadição durante o período de 17/02/2020 até 31/12/2020. Continuidade de prestação dos serviços, nas mesmas condições pactuadas, para além do termo final do contrato. Aventado inadimplemento contratual pela Administração Pública não aferido. Improcedência bêm decretada. Recurso desprovido.